Tribunal: TJPA
Processo: 0813933-11.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813933-11.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: LIETE ASSIS DE PAULA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA). OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.DECISAO MONOCRÁTICA MANTIDA.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao presente Agravo Interno no Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual, 31ª Sessão Ordinária com início no dia 11/09/2023 até o dia 18/09/2023.

Julgamento presidido pela Exma. Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt.

Belém,
11
de
setembro
de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813933-11.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogados: Dra. Cristiane Belinati Garcia Lopes, OAB/PA 13.846-A.

AGRAVADA: LIETE ASSIS DE PAULA.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo INTERNO
(ID 8248890) em Agravo de Instrumento interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
contra decisão monocrática no ID 7931279 que conheceu, mas negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento para manter o indeferimento da liminar de busca e apreensão, entretanto, pelo fundamento jurídico, arguido de ofício, quanto a ausência de juntada da via original da cédula de crédito bancário.

Em suas razões, o agravante
argumenta acerca da desnecessidade de exibição do contrato original, já que além das cópias juntadas pelas partes ao processo gozarem de presunção de veracidade conforme entendimento do STJ, a presente ação de busca e apreensão é fundada em cédula de crédito bancário que constitui título executivo extrajudicial sem circulação cambial.

Afirma que a Ação de Busca e Apreensão prevista no Decreto-lei 911/69, alterado pela Lei 10.931/04, não prevê a necessidade de apresentação da cédula de crédito bancário original.

Sustenta também não ser imprescindível a juntada da respectiva via original da cédula de crédito bancário, vez que não se objetiva a execução de título extrajudicial, mas apenas a comprovação da origem do direito à busca e apreensão do bem, diante do inadimplemento contratual.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática agravada, a fim de que seja conhecido e provido o Agravo de Instrumento, deferindo-se a liminar de busca e apreensão pleiteada.

Sem contrarrazões, conforme certidão no ID 8684354.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Por estarem presentes todos

os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer);
sou pelo conhecimento do presente recurso
.

Não merece prosperar o pedido recursal, haja vista que é entendimento pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto nesta Corte estadual de Justiça que apenas se exige a apresentação da via original, caso a ação de busca e apreensão seja instruída com a cédula de crédito bancário por tratar-se de título

de crédito com força executiva, possuindo as características gerais

atinentes

à

literalidade,

cartularidade,

autonomia, abstração, independência e circulação, nos termos da Lei nº 10.931/2004.

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INFEDERIMENTO DA INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL PARA DIGITALIZAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
A cédula de crédito bancário, ainda que utilizada na ação de busca e apreensão, deve ser juntada no original, salvo quando a parte demonstre motivo plausível para não o fazer. Precedentes do STJ
. 2. Tramitando a demanda por meio eletrônico, o autor deve apresentar o original do contrato em secretaria, para que possa ser certificada tal condição. 3. Desnecessária a intimação pessoal da parte para emendar a inicial, para apresentação do documento original a ser digitalizado. Acertada a decisão de extinção do feito. 4. Recurso Conhecido e desprovido. Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 dias do mês de setembro do ano de 2019. Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exma. Sra. Desembargadora Dra. Gleide Pereira de Moura.

Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO. (2271787, Não Informado, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-09-17, Publicado em 2019-09-30) – grifo nosso.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. O MAGISTRADO DETERMINOU A BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO
. O AGRAVADO NÃO JUNTOU A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA ORIGINAL. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – A decisão agravada foi que determinou a Busca e Apreensão do veículo arguindo estar à mora devidamente configurada. II – Entendo estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o Magistrado decidiu de forma incorreta,
pois verifica-se que na presente Ação de Busca e Apreensão ajuizada, esta foi instruída sem a via original da cédula de crédito bancário. III - Há o entendimento de que a cédula de crédito é um título passível de circulação, ou seja, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte agravante, logo, presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação
. IV – Recurso Conhecido e Provido. (2270993, Não Informado, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-09-10, Publicado em 2019-09-30) – grifo nosso.

Nesse diapasão, constata-se da análise dos autos que a petição inicial da Ação de Busca e Apreensão em tela foi instruída com
a cédula de crédito bancário
(ID 39050281 - Pág. 1-2 dos autos de origem
), a qual possui natureza cambial e, por conseguinte, é revestida de cartularidade, logo, impõe-se a obrigação da juntada de sua via original.

Tal posicionamento é acompanhado pela 1ª Turma deste Eg. TJPA, conforme demonstrado pelos julgados abaixo destacados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. TTÍTULO DE CRÉDITO. PRECEDENTES DO STJ. JURISPRUDÊNCIA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO TJPA.

1.Tratando-se de contrato de mútuo instrumentalizado através de cédula de crédito bancário, é necessária a apresentação da via original, em razão da possibilidade de o título de crédito circular no mercado. Precedentes do STJ. Jurisprudência das Turmas de Direito Privado do TJPA.

2. Agravo interno desprovido
.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804380-37.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/04/2022 )

– grifo nosso.

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDIDO. PRÍNCIPIO DAS CARTULARIDADE. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL. JUNTADA APENAS DE CÓPIA. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Como título de crédito, a cédula de crédito bancário atraia aplicação do princípio da cartularidade, em harmonia com o qual reputa-se, em regra, indispensável para a validade de sua cobrança a apresentação da via original do documento.

2.
“Por ser cédula de crédito bancário dotada de atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1º da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca a apreensão, se não comprovada pelas instâncias ordinárias que o título não circulou.”
(REsp 1.946.423/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 9/11/2021, DJe 12/11/201).

3.Recurso CONHECIDO, mas DESPROVIDO, para manter
in totum
a decisão monocrática agravada.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0011424-06.2013.8.14.0006 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/11/2022 ) – grifo nosso.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao presente recurso de agravo interno.

É o voto.

Belém, 24 de agosto

de 2023.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora Relatora

Belém, 18/09/2023